Tribunal: TJMT
Processo: 1008296-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008296-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIENE ALVES SANTANA - CPF: 378.110.451-68 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO HABITACIONAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, verifica-se que a autora deixou de apresentar prova mínima de suas alegações e não se desincumbiu do ônus do art. 373, I, CPC.

O reconhecimento da revelia gera presunção relativa e não absoluta da veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Constatado o caráter meramente protelatório, é caso de manter a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1008296-70.2021.8.11.0003

Apelante
: Marciene Alves Santana

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Marciene Alves Santana.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais, que move em face de
Banco do Brasil S.A
.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas, observada a condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 149615848): Sustenta que a revelia do banco requerido configura confissão ficta quanto às alegações de fato apresentadas pela autora, com fundamento no artigo 344 do CPC.

Defende que não existe a possibilidade de o banco alienar o bem sem que tenha que depositar o valor correspondente para o credor, bem assim alega que restou comprovado que houve a alienação do bem e o valor liberado deveria ser de R$ 101.459,77.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgar procedente a ação e afastar a condenação por embargos protelatórios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 149615851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1008296-70.2021.8.11.0003

Apelante
: Marciene Alves Santana

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Marciene Alves Santana
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais, que move em face de
Banco do Brasil S.A
. e condenou a autora ao pagamento das custas, observada a condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para julgar procedente a ação.

A lide gira em torno de contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes para financiamento de imóvel residencial no valor de R$ 101.459,77, a ser pago em 60 prestações mensais (Id. 149615811).

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas, a autora não logrou êxito em comprovar o não pagamento da obrigação no valor de R$ 101.459,77, nem mesmo a forma em que deveria ter sido realizado.

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, verifica-se que a autora deixou de apresentar prova mínima de suas alegações e não se desincumbiu, portanto, do ônus do art. 373, I, CPC, como se lê:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (...)”.

Ademais, pertinente o registro de que no contrato colacionado pela autora (Id. 149615812) não há referência quanto ao modo de liberação do valor financiado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE SERVIÇOS DE REPARO DE MÁQUINA AGRÍCOLA, PRESTADOS FORA DO PERÍODO DE GARANTIA – ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ PROMETEU A EXECUÇÃO GRATUITA DOS SERVIÇOS –
ÔNUS DA PROVA – AUTOR – DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
– IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO PELA RÉ – TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROMESSA DE GRATUIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO1.
A inversão genérica do ônus probatório, prevista no art. 6o, VIII do CDC, não afasta a incumbência do autor em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nem atribui ao fornecedor o ônus de comprovar fato negativo, tendo em vista a regra do art. 373, §2o, do CPC
. 2. Compete ao suposto beneficiário comprovar que foi agraciado por uma promessa de execução de reparos mecânicos a título gratuito, a fim de afastar a exigibilidade da cobrança que resultou em anotação nos cadastros de inadimplentes” (TJMT, 1001039-64.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).

Por outro lado, devidamente citado, o banco requerido deixou de apresentar contestação (Certidão - Id. 149615828), o que leva à caracterização do instituto da revelia.

No entanto, o reconhecimento da revelia gera presunção relativa e não absoluta da veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Do exame, a presunção relativa de veracidade, por si só, não leva à procedência da ação, já que a autora não comprovou minimamente suas alegações.

Nessa linha:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSO E ANALFABETO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I E III, DO CÓDIGO CIVIL – (...)
A revelia do réu, por si só, não induz à procedência do pedido formulado na demanda, mas apenas à presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial, que por sua vez não desonera a parte demandante de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
. É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente que ostente vulnerabilidade, consoante hipótese dos autos, haja vista que a legislação de regência determina que o negócio seja celebrado mediante instrumento público, o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de Cartório devidamente registrado, ou ainda por intermédio de procurador regularmente constituído outorgando-lhe poderes por meio de instrumento público. (...)” (TJMT, AP 1001931-38.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

Assim, é caso de manter a sentença de improcedência da ação, que afastou os pedidos de obrigação de fazer e de danos morais.

Por outro lado, verifica-se que, no julgamento de embargos de declaração opostos em face da sentença, o juízo de origem aplicou multa nos seguintes termos (Id. 149615847):

“(...) Neste contexto,
os embargos são manifestamente improcedentes e necessariamente protelatórios
, buscando a embargante o que efetivamente não lhe seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições declinadas pelo art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Mesmo para fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração deve adequar-se ao disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Ademais, em havendo recurso de apelação, talvez o embargante obtenha o que pretende nesta via.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
os presentes embargos de declaração intentado por MARCIENE ALVES SANTANA, assim, via de consequência,
imponho à embargante a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa
, o que deve ser atualizado (STJ-2a T. REsp 613.184, Min. João Otávio)
nos termos do artigo 1026
, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, mantendo a decisão guerreada em sua íntegra. (...)”.

Em apelo,
a autora requer o afastamento da multa
.

Acerca da matéria, o Código de Processo Civil assim determina:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Salienta-se que a modalidade recursal de que lançou mão o recorrente – embargos de declaração – não se revelou adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Verifica-se que ausentes, na sentença, os vícios que autorizam a interposição desta modalidade recursal, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dessa forma, configuram-se protelatórios os embargos opostos, porquanto tem o objetivo de alterar o resultado do julgado e não completar a decisão.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.
Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(TJMT, ED 1000722-34.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESPACHO SANEADOR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – INCIDÊNCIA DO PRAZO DECIMAL PARA O CONTRATO EM QUESTÃO – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS – MULTA DEVIDA - RETARDO DA MARCHA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO (...)
III - Diante da clareza da decisão agravada e do acerto da fundamentação utilizada, é óbvio que os Embargos de Declaração mostraram-se totalmente protelatórios, isso porque a demandada, ora agravante, insistiu em via estéril, quando deveria, desde logo, ter manifestado seu inconformismo perante a alçada recursal
.” (TJMT, ED 1007990-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022